Tribunal: TJSP
Processo: 1001939-05.2024.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - D. Juízo de primeira instância que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em função do desatendimento da parte autora à determinação de emenda à inicial - Insurgência do requerente - Determinação para juntada de procuração com firma reconhecida - Providência devidamente amparada no Art. 139, III, do Código

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - D. Juízo de primeira instância que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em função do desatendimento da parte autora à determinação de emenda à inicial - Insurgência do requerente - Determinação para juntada de procuração com firma reconhecida - Providência devidamente amparada no Art. 139, III, do Código de Processo Civil, e no Comunicado CG no 02/2017 do NUMOPEDE da Corregedoria Geral de Justiça - Agravo de Instrumento interposto pelo requerente que manteve a determinação do juízo de primeira instância - Indeferimento da petição inicial pertinente - Extinção liminar que se impunha - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Apresentação posterior da referida procuração que não tem o condão de afastar a extinção já proclamada - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.